Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DECISÃO REVOGADA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. De acordo com as diretrizes fixadas pelo c. STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
3. Na hipótese, a medida executiva atípica deferida pelo Juízo a quo não se mostra efetiva em coagir os devedores ao pagamento da dívida, ante a ausência de indícios de que os executados ocultam patrimônio ou sequer tenham bens para garantir a quitação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.